Tribunal: TJDFT
Processo: 0011561-17.2012.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL em desfavor de CASA FIRME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e outros (ID 12823625). A parte ré apresentou contestação e reconvenção em peça única (ID 12823639). O autor manifestou-se em réplica (ID 12823642). Na r. sentença, o d. juiz do conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do valor indicado na inicial, “sendo que deste valor deverá ser excluído pela parte autora todo e qualquer encargo que caracterize capitalização financeira, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos encargos desde o ajuizamento da ação, porque até esta data o débito foi devidamente atualizado pela comissão de permanência”. O d. magistrado a quo ainda condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários processuais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 12823660). Nas razões do apelo, os réus insurgiram-se contra a r. sentença singular, deduzindo, em síntese: i) ausência de demonstração da origem da dívida; ii) irregularidade nos cálculos; iii) necessidade de relativização do pacto sunt servanda; iv) ausência de informação quanto à taxa de juros; v) indevida capitalização mensal de juros; vi) cobrança de encargos abusivos; e, v) ilegalidade da comissão de permanência (ID 12823661). Em decisão monocrática, neguei seguimento ao apelo, nos termos do art. 557 do CPC - até então vigente -, considerando a ausência de interesse recursal e a ausência de fundamentação específica (ID 12823666). Apresentado agravo interno, o d. Colegiado confirmou os termos da decisão monocrática (ID 12823618). Os réus, então, interpuseram recurso especial (ID 12823670). O c. STJ, sob a relatoria ilustre do Exmo. Senhor Ministro Luís Felipe Salomão, deu provimento ao recurso, “a fim de que se proceda à apreciação do recurso de apelação interposto pela ora recorrente” (ID 12823674). O trânsito em julgado da decisão foi certificado em 23/10/2019 (ID 12823674, pg. 13). Os autos foram digitalizados e vieram-me conclusos em 14/04/2021, para a apreciação do recurso (IDs 24830245 e 15375307). Brevemente relatados. Passo a decidir, nos termos do art. 932 do CPC. Na petição inicial, de 06/09/2012, o Banco do Brasil indica uma dívida, em desfavor dos réus, no importe de R$ 195.980,86 (ID 12823625, pg. 4). Em seu recurso, a d. defesa dos réus apresenta questões relativas a contratos bancários, já sedimentadas pela jurisprudência. Sustentam: i) ausência de demonstração da origem da dívida; ii) irregularidade nos cálculos; iii) necessidade de relativização do pacto sunt servanda; iv) ausência de informação quanto à taxa de juros; v) existência indevida capitalização mensal de juros; vi) cobrança de encargos abusivos; v) ilegalidade da comissão de permanência. Requerem: i) afastamento da capitalização mensal de juros; ii) inaplicabilidade de encargos moratórios, em razão da ausência de previsão; iii) afastamento da cumulação entre comissão de permanência, juros, multa e correção monetária. O tópico relativo à capitalização mensal de juros não é passível de conhecimento, por falta de interesse recursal, considerando a determinação judicial de sua exclusão. Quanto à origem da dívida, a relação jurídica encontra-se claramente demonstrada pelo contrato de abertura de crédito firmado entre as partes em 09/05/2008 (ID 12823627, pgs. 26/35). O débito, por sua vez, foi obtido a partir da planilha apresentada pelo Banco do Brasil, contra a qual, aliás, não houve impugnação específica (ID 12823627, pgs. 36/39). É preciso enfatizar que os réus reconheceram a assunção de débito rotativo de R$ 106.607,00, não havendo relevância, portanto, a alegação de que o financiamento não poderia exceder R$ 95.000,00. Independentemente da razão pela qual o valor foi excedido, considerar a alegação dos réus implicaria possibilitá-los de se valer da própria torpeza, pois não há controvérsia quanto ao valor fornecido. Nesse ponto, é importante ressaltar que, não obstante a incidência na relação jurídica dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, eventual mitigação da cláusula pacta sunt servanda requer a demonstração de abusividade. Os princípios basilares da relação consumerista, assim, não afastam de forma automática as cláusulas previstas em contrato e sobre as quais, a princípio, houve aderência de ambos os contratantes. De igual modo, não basta a arguição genérica de irregularidade de cálculos, sem sequer a indicação de onde residiria, para que os valores sejam reavaliados. Trata-se, por certo, de ônus da parte ré, não cabendo presunção de ilegalidade quanto à cobrança. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “A vulnerabilidade do consumidor não se presta a relativizar o alcance e a força do acordo entabulado pelas partes, já que o autor tinha a seu alcance todas as informações necessárias para compreender e decidir de forma livre sobre a contratação do crédito. Quer dizer, não pode o autor, agora, em flagrante comportamento contraditório e a pretexto de ser parte vulnerável da relação, adotar posição jurídica contrária à conduta anteriormente assumida, de forma a tentar ilidir os efeitos do contrato, de cujos termos tinha plena ciência.” (Acórdão 1322434, 07345001820198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Quanto aos juros moratórios, existe previsão expressa em relação à taxa incidente na cláusula sétima, não se constatando, assim, qualquer vício relativo ao dever de informação, in verbis: “Cláusula 7a – Sobre os valores do crédito aberto, enquanto estiverem sendo utilizados pelo financiado, bem como sobre os saldos devedores saí decorrentes, incidirão juros e taxa mensal de 1,984%, equivalente à taca efetiva anual de 26,586%, calculados por dias corridos com base na taxa equivalente diária. Parágrafo segundo: o financiado concorda que a taxa de juros prevista neste Instrumento poderá ser reajustada pelo financiador, permanecendo inalteradas as formas de cálculo, débito e exigibilidade definidas. A alteração da taxa de juros passa a vigorar a partir da data de publicação da nova taxa no extrato de conta corrente do financiado. Parágrafo terceiro – O financiado obriga-se a se manter informado sobre as taxas de juros praticadas durante a vigência deste instrumento, por meio de seu extrato de conta corrente, via terminais de auto atendimento, internet, gerenciador financeiro, nas agências e postos de atendimento do financiador”. A cláusula oitava, por sua vez, assim dispõe em relação aos demais encargos moratórios: “Cláusula Oitava - Encargos financeiros em caso de inadimplemento. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional (...) o financiado pagará (...): A) Comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento (...) calculada e debitada/capitalizada nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido; B) juros moratórios a taxa efetiva de 1% ano, incidentes sobre os saldos devedores atualizados pela comissão de permanência, na forma do item anterior, calculados e debitados/capitalizados nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido; c) multa de 2%, calculada, debitada e exigida nas datas em que ocorrerem pagamentos parciais, sobre os valores amortizados e, na liquidação da dívida, sobre o saldo devedor inadimplido, sensibilizado pelos encargos previstos nas alíneas A e B. ” Apesar do reconhecimento da validade da comissão de permanência, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade de cumulação de tal encargo com outros, de natureza moratória. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação em súmulas e pela sistemática dos recursos repetitivos, in verbis: Súmula 294 do STJ - "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." Súmula 296 do STJ – "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado." Súmula 472 do STJ - "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." Tese 52: “A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS). Em que pese o d. Juiz do conhecimento ter afirmado que, consoante os extratos de fls. 32/33 (que correspondem ao ID 12823627, pgs. 36/39), não houve cumulação entre os encargos, não se trata de conclusão evidente. Bem ao contrário, o próprio contrato, primeiramente, legitima a cobrança conjunta da comissão de permanência com juros e multa. Em segundo lugar, na tabela da planilha de encargos incidentes, consta tanto a incidência de juros como da comissão de permanência. Por isso, a cláusula contratual deve ser adaptada à orientação jurisprudencial, de forma que a comissão de permanência incida isoladamente como encargo moratório. Por fim, em que pese a constatação a respeito da impossibilidade de cumulação de encargos, prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que a “abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” (REsp 1.639.259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018, Tema 972), sobretudo porque incidentes quando os devedores já se encontravam inadimplentes. Diante disso, apesar da necessidade de recálculo dos valores, não há suporte ao afastamento da mora dos devedores. O negócio jurídico, portanto, deve ser preservado, porque possível o seu aproveitamento, nos termos do art. 170 do Código Civil. Ante o exposto, sem mais delongas, nos termos do art. 932, V, alíneas a, b e c, do CPC[1], dou parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos previstos na cláusula oitava, de forma que a sua incidência ocorra isoladamente. A r. sentença monocrática é mantida quanto ao mais. Os honorários advocatícios devem ser preservados, conforme fixados na r. sentença (10% sobre o valor da condenação), nos termos dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.255.986[2]. Contudo, a distribuição deve ser alterada, por não mais se tratar de sucumbência mínima. Portanto, a parte ré responderá por 75% das despesas processuais, enquanto que a parte autora, por 25%, vedada a compensação. Brasília-DF., 24 de junho de 2021. Des. J. J. Costa Carvalho Relator [1] “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” [2] “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.” (Ministro Relator Luís Felipe Salomão, Publicação no DJe de 06/05/2019)